Tribunal: STF
Processo: AR 3040
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação a normas jurídicas no acórdão que se busca rescindir.



    II – A orientação acolhida pela Segunda Turma do STF, em decisão transitada em julgado, partiu de uma interpretação razoável das disposições legais aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida do arcabouço fático e jurídico.



    III – A decisão rescindenda reportou-se à ilegalidade da decisão do CNJ que manteve regra editalícia em conflito com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, diploma que estabelece critérios para concursos de remoção e serviços notariais e de registro naquele Estado federativo. 



    IV – Na hipótese dos autos, a temática da competência foi amplamente debatida, decidindo a Segunda Turma pela competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ referentes a serventias judiciais e extrajudiciais e praticados no exercício de suas competências constitucionais.



    V – A decisão rescindenda avaliou detidamente a controvérsia, consignou o direito líquido e certo da impetrante e reafirmou a ilegalidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    VI – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    VII – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    VIII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IX– Agravo regimental ao qual se nega provimento.